Tribunal: STF
Processo: RE 586504
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
        A questão relativa à
   fixação dos honorários advocatícios deve ser remetida ao juízo da
   execução, eis que o detalhamento dos ônus da sucumbência é
   matéria disciplinada na legislação infraconstitucional.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.